Tribunal: TRF3
Processo: 5007469-62.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
902/1327)

5007469-62.2023.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007469-62.2023.4.03.6183

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: OLIVINA DE OLIVEIRA MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DA SILVA CARDOSO - SP377487-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO DOCUMENTAL CONTEMPORÂNEO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO LABORAL. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte formulado por cônjuge de segurado falecido em 14/05/2013, sob fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado do instituidor na data do óbito. A autora sustenta que o falecido mantinha vínculo empregatício como motorista desde 18/11/2010 até a data do falecimento, conforme documentos e acordo trabalhista homologado, requerendo a reforma da sentença e a concessão do benefício desde o requerimento administrativo formulado em 20/01/2014.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar a manutenção da qualidade de segurado do instituidor da pensão na data do óbito, viabilizando a concessão do benefício de pensão por morte à dependente.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte exige a comprovação cumulativa do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da condição de dependente do beneficiário, nos termos do art. 16 da Lei no 8.213/1991.

A dependência econômica do cônjuge é presumida por força de lei, sendo necessária, no caso concreto, apenas a demonstração da qualidade de segurado do falecido na data do óbito.

Os documentos apresentados — incluindo nota fiscal em nome da empregadora, termo de rescisão de contrato de trabalho, recibos de férias e de décimo terceiro salário, aviso de férias e recibos manuscritos vinculados ao empregador — são contemporâneos ao período alegado de vínculo laboral e indicam a existência de relação de trabalho até momento próximo ao falecimento.

O conjunto documental revela-se coerente e harmônico, evidenciando a continuidade do exercício de atividade remunerada pelo instituidor da pensão, circunstância suficiente para demonstrar a manutenção de sua qualidade de segurado no momento do óbito.

Reconhecida a qualidade de segurado do falecido, resta configurado o direito da autora ao benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, formulado em 20/01/2014, por ter ocorrido após o prazo legal.

A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a edição da EC no 113/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O conjunto documental contemporâneo e coerente pode comprovar o exercício de atividade remunerada e, consequentemente, a manutenção da qualidade de segurado do instituidor da pensão por morte.

Comprovada a qualidade de segurado na data do óbito, é devida a pensão por morte ao cônjuge, cuja dependência econômica é presumida por lei.

O termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do requerimento administrativo quando formulado após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 16; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; STJ, Súmula no 416; STJ, REsp 1.938.265/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2024; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula no 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007469-62.2023.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: OLIVINA DE OLIVEIRA MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DA SILVA CARDOSO - SP206274-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença (ID 322234328) julgou improcedente os pedidos apresentados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“Trata-se de ação proposta por OLIVINA DE OLIVEIRA MARTINS contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando provimento judicial que determine a concessão do benefício de pensão por morte, na qualidade de cônjuge, tendo como instituidor o senhor Rovilson José Martins, falecido em 14/05/2013, com requerimento na data de 20/01/2014 (NB 21/166.683.738-2). (...)

Para comprovar suas alegações, a parte autora apresentou administrativamente (id. 282671222 – páginas 60-88 e id. 282672303):

- nota fiscal em nome de Edna Cristina de Almeida, constando seu CPF, com a natureza da operação “revenda de mercadoria”, com destinatário Prefeitura Municipal de Santos, com data de emissão em 28/11/2012, especificando o produto como “sacola tecido 100% algodão cru”, no valor total de R$410,00, sem quaisquer informações acerca do transportador

- termo de rescisão de contrato de trabalho, com informações manuscritas, sem o preenchimento de todos os campos, inclusive sem identificar os subscritores

- recibo manuscrito, com data de 06/03/2012, referente às férias, tendo como pagador Rubens José Segura

- recibos manuscritos de pagamento de parcelas do 13o salário

- aviso prévio de férias, com gozo de 25/02/2013 a 25/03/2013, com assinatura do empregado e do empregador, sem identificá-los expressamente

- recibo de pagamento de férias, período de 09/11/2010 a 08/11/2011, constando como empregador Rubens José Segura

Foi noticiado o cumprimento de acordo, por meio de documento manuscrito em nome de Edna Cristina de Almeida – CNPJ 15.424.228/0001-86, em 22/10/2013.

Conforme Ata de Audiência, Rubens José Segura consta como preposto da reclamada, ocorrendo a homologação do acordo por meio de parcelamento do débito referente às férias e diferenças de FGTS.

Tais informações são precárias para fins previdenciários e, conforme entendimento do STJ, “o início de prova material é aquele realizado mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados.” (REsp 1938265 / MG, RECURSO ESPECIAL 2021/0146326-3, Relator Min. Benedito Gonçalves, 11/09/2024).

Conforme pesquisa junto à JUCESP e à Receita Federal (id. 350735881 e id. 350735888), a empresa Edna Cristina de Almeida foi constituída em 25/04/2012 e extinta em 13/10/2022 (id. 350735877).

Também no CNIS da suposta empregadora, consta que a senhora Edna Cristina de Almeida manteve vínculo empregatício de 08/02/2010 a 01/05/2011, vertendo recolhimentos como contribuinte individual de 01/05/2012 a 31/07/2017 (id. 3507355880 – sequências 6 e 8).

Consequentemente, não há elementos que permitam concluir que o senhor Rovilson José Martins foi contratado para exercer a função de motorista, a partir de 18/11/2010, tendo como empregadora a empresa Edna Cristina de Almeida, pois a empresa foi constituída em 25/04/2012 e, antes disso, a senhora Edna figurou como empregada.

Quanto ao termo de rescisão de contrato de trabalho e aos demais recibos, alguns em nome daquele que seria o preposto (Rubens José Segura), também não constituem início de prova material válido para comprovar o período de 18/11/2010 a 14/05/2013, pois sequer os subscritores foram identificados e devidamente qualificados.

Assim, diante da ausência de elementos contemporâneos aptos a configurar início de prova material do vínculo laboral com a empresa Edna Cristina de Almeida, no período de 18/11/2010 a 14/05/2013, não se afigura pertinente a oitiva de testemunhas, diante da carência de suporte fático para acolher os depoimentos.

Portanto, fica mantida a decisão administrativa que concluiu pela perda de qualidade de segurado, tornando inviável a concessão do benefício de pensão por morte.

DISPOSITIVO

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos apresentados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, aplicando-se a suspensão da exigibilidade do pagamento enquanto a parte autora mantiver a situação de insuficiência de recursos que deu causa à concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 98, do CPC. ”

Apelação da parte autora (ID 322234329), sustentando, em síntese, o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte.

Pediu, ao final, o provimento do recurso e a procedência da ação, nos termos do pedido inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PENSÃO POR MORTE.

Dispõe a Lei n. 8.213, de 24-07-1991:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

II - os pais;

III - o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

III - o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento; (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015) (Vigência)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60(sessenta) anos ou inválida. (Revogada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 2o .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) (Vide ADIN 4878) (Vide ADIN 5083)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

§ 5o A prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (Incluído pela Medida Provisória no 871, de 2019)

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Consoante se pode extrair das normas que compõem a sua disciplina normativa, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que vier a falecer.

São requisitos cumulativos, sendo necessária a sua comprovação, o óbito do segurado ou a sua morte presumida, a qualidade de segurado do instituidor e a dependência econômica – das pessoas designadas na lei como beneficiárias – em relação ao de cujus.

Deve ser observado, quanto à vigência da lei, o que está enunciado na Súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

De igual importância é a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula n. 416: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”

Por fim, é oportuno trazer à luz o conceito de união estável contido na norma do artigo 16, § 6o, do Decreto n. 3.048/99, com suas alterações: “Considera-seunião estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no § 1o do art. 1.723 da Lei n. 10.406, de 2002 – Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no § 3o do art. 22. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020). ”

Feitas essas breves considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

DO CASO CONCRETO.

A controvérsia nos autos cinge-se a verificar a qualidade de segurado do falecido na data do óbito (14/05/2013).

Conforme dados do CNIS, o de cujus teve seu último vínculo empregatício com GASDES-GA COMERCIO DE GAS LTDA pelo período de 01/06/2009 a 06/2009.

Contudo a parte autora apresentou nos autos decisão homologatória de acordo trabalhista com Edna Cristina de Almeida constando que o senhor Rovilson José Martins foi contratado para exercer a função de motorista, em 18/11/2010, perdurando a relação empregatícia até a data do óbito, em 14/05/2013.

Para comprovar a qualidade de segurado, além do acordo trabalhista, juntou aos autos os seguintes documentos:

- Nota fiscal em nome de Edna Cristina de Almeida, constando seu CPF, com a natureza da operação “revenda de mercadoria”, com destinatário Prefeitura Municipal de Santos, com data de emissão em 28/11/2012.

- Termo de rescisão de contrato de trabalho

- Recibo manuscrito, com data de 06/03/2012, referente às férias, tendo como pagador Rubens José Segura

- Recibos manuscritos de pagamento de parcelas do 13o salário

- Aviso prévio de férias, com gozo de 25/02/2013 a 25/03/2013, com assinatura do empregado e do empregador

- Recibo de pagamento de férias, período de 09/11/2010 a 08/11/2011, constando como empregador Rubens José Segura

Tais documentos são contemporâneos ao período alegado de vínculo empregatício e revelam a existência de relação laboral até período próximo ao falecimento, demonstrando a continuidade da atividade remunerada exercida pelo instituidor da pensão.

No caso, o conjunto documental apresentado revela-se coerente e harmônico, sendo suficiente para demonstrar que o falecido exercia atividade remunerada até a data do óbito, circunstância que garante a manutenção de sua qualidade de segurado.

Dessa forma, restando comprovada a manutenção da qualidade de segurado do instituidor da pensão no momento do falecimento, fica configurado o direito da parte autora à concessão do benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, formulado em 20/01/2014, uma vez que este ocorreu após o prazo legal.

Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente à taxa Selic.

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação da parte autora.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO DOCUMENTAL CONTEMPORÂNEO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO LABORAL. TERMO INICIAL NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de pensão por morte formulado por cônjuge de segurado falecido em 14/05/2013, sob fundamento de ausência de comprovação da qualidade de segurado do instituidor na data do óbito. A autora sustenta que o falecido mantinha vínculo empregatício como motorista desde 18/11/2010 até a data do falecimento, conforme documentos e acordo trabalhista homologado, requerendo a reforma da sentença e a concessão do benefício desde o requerimento administrativo formulado em 20/01/2014.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar a manutenção da qualidade de segurado do instituidor da pensão na data do óbito, viabilizando a concessão do benefício de pensão por morte à dependente.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte exige a comprovação cumulativa do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da condição de dependente do beneficiário, nos termos do art. 16 da Lei no 8.213/1991.

A dependência econômica do cônjuge é presumida por força de lei, sendo necessária, no caso concreto, apenas a demonstração da qualidade de segurado do falecido na data do óbito.

Os documentos apresentados — incluindo nota fiscal em nome da empregadora, termo de rescisão de contrato de trabalho, recibos de férias e de décimo terceiro salário, aviso de férias e recibos manuscritos vinculados ao empregador — são contemporâneos ao período alegado de vínculo laboral e indicam a existência de relação de trabalho até momento próximo ao falecimento.

O conjunto documental revela-se coerente e harmônico, evidenciando a continuidade do exercício de atividade remunerada pelo instituidor da pensão, circunstância suficiente para demonstrar a manutenção de sua qualidade de segurado no momento do óbito.

Reconhecida a qualidade de segurado do falecido, resta configurado o direito da autora ao benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, formulado em 20/01/2014, por ter ocorrido após o prazo legal.

A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a edição da EC no 113/2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O conjunto documental contemporâneo e coerente pode comprovar o exercício de atividade remunerada e, consequentemente, a manutenção da qualidade de segurado do instituidor da pensão por morte.

Comprovada a qualidade de segurado na data do óbito, é devida a pensão por morte ao cônjuge, cuja dependência econômica é presumida por lei.

O termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do requerimento administrativo quando formulado após o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 16; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; STJ, Súmula no 416; STJ, REsp 1.938.265/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.09.2024; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula no 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão